Tribunal: TJDFT
Processo: 0728679-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 1,11G (UM GRAMA E ONZE CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO INCISO III DO ARTIGO 40 DA LEI 11.343/2006. PRÁTICA DO CRIME EM LOCAL PRÓXIMO A ESCOLA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. AFASTAMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE DELITOS DA MESMA NATUREZA NO CURSO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DO ENCARCERAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prova dos autos não deixa dúvidas de que o recorrente, no dia dos fatos, vendeu a dois usuários uma porção de cocaína, conduta que configura o delito de tráfico de drogas.
2. O depoimento, em juízo, dos policiais que visualizaram a comercialização da droga está em harmonia com a versão apresentada pelos usuários na delegacia e com o diálogo que constava do celular de um dos usuários, impondo-se a confirmação da condenação.
3. Inviável a fixação da pena-base no mínimo legal, uma vez que o réu ostenta uma condenação definitiva por fato anterior.
4. Não faz jus à causa de diminuição do tráfico privilegiado o réu que se dedica a atividades criminosas e que já possui condenação com trânsito em julgado por crime da mesma natureza.
5. Para a incidência da causa de aumento prevista no inciso III do artigo 40 da Lei 11.353/2006, basta que se demonstre a prática do crime de tráfico de drogas nas imediações dos locais descritos no tipo penal, não existindo necessidade de comprovar que efetivamente os envolvidos visavam os frequentadores dos referidos locais.
6. Considerando a avaliação majoritariamente favorável das circunstâncias judiciais, a primariedade e a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, o regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o semiaberto.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c Art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa, alterar o regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto.